Tribunal: TJMT
Processo: 1030570-11.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030570-11.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, rejeitando o pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa emitida em virtude de multa aplicada pelo PROCON.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa aplicada pelo PROCON é desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade, ante a ausência do processo administrativo pela Fazenda Municipal.

III.
Razões de decidir
3. A competência do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções administrativas está assegurada pela legislação.
4. A atuação do Judiciário se limita à verificação da legalidade do ato administrativo, não cabendo análise de mérito, salvo em caso de ilegalidade manifesta.
5. A não apresentação do processo administrativo pelo agravante não configura nulidade da CDA, cabendo à parte embargante trazer prova da alegada desproporcionalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

IV.
Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A não apresentação do processo administrativo pelo PROCON não configura nulidade da Certidão de Dívida Ativa, prevalecendo a presunção de legalidade e razoabilidade do ato administrativo."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal nos autos dos Embargos à Execução identificados pela numeração única: 1030570-11.2021.8.11.0041, opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 224507699).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a multa aplicada pelo Procon de Cuiabá é excessiva, não atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Destaca que o valor desconsidera os critérios legais do Código de Defesa do Consumidor, como gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator.

Alega que, apesar de não ter conseguido anexar o processo administrativo (não localizado pela Fazenda Municipal), os fatos não justificariam a imposição de multa tão elevada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, dando provimento ao recurso de apelação, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 232314157).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo interno (Id: 244609167).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Faz-se necessário salientar que, como devidamente fundamentado na decisão monocrática atacada,

o executado opôs Embargos à Execução, defendendo, em suma, a nulidade da CDA executada, ante a não apresentação do processo administrativo pela Fazenda Estadual, além da inexistência de motivação para a multa aplicada e o seu caráter confiscatório.

O Juízo de Origem, sob o fundamento de que
“incumbia ao embargante apresentar o processo administrativo a fim de comprovar eventual nulidade administrativa.”
, julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id: 224507699).

Posteriormente, a parte interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido por este Relator, mantendo incólume a sentença atacada.

Irresignado, o agravante sustenta que a multa aplicada pelo PROCON possui
caráter confiscatório
, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Segue sustentando, que não houve a observância do art. 57, do CDC e art. 28, do Decreto-lei n. 2.181/97, restando exacerbado a punição, devendo a multa ser reduzida.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática e, consequentemente, da sentença, para que a demanda seja julgada procedente.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que somente se permite ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando constatar a presença de erro evidente ou manifesta ilegalidade, sob pena de afronta à independência dos poderes.

Nesse contexto, é cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto-Lei n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X, do art. 3º c/c inciso III, do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Assim, conforme consignado anteriormente, sabe-se que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, de modo que não cabe apreciação do mérito administrativo, ante a competência do órgão de defesa do consumidor para valorar as provas acerca da existência da prática infrativa ou não.

A propósito:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração
. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.”
(TJMT, RAC n. 1004235-74.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 10.12.2019) (destaquei)

Avançando na elucidação da celeuma, no que diz respeito à discussão das sanções aplicadas e ao valor da multa fixada, caberia ao apelante trazer
aos autos cópia do procedimento administrativo em questão, a fim de viabilizar a análise dos parâmetros considerados para a fixação da multa e, assim, comprovar eventual desproporcionalidade alegada na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar que o mesmo não foi disponibilizado pela Fazenda Municipal
.

Não obstante, não é obrigatória a juntada do processo administrativo conjuntamente com a CDA, cabendo ao embargante apresentá-lo nos autos se visa discutir a sua legalidade.

Ora, com o devido respeito, é comezinho no direito que o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito.

Por conseguinte, se não houve a sua juntada,
não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade do processo administrativo realizado pelo PROCON
, tampouco se mostra possível aferir se a multa se encontra desproporcional ou não em relação às sanções aplicadas.

Além disso, à luz dos princípios do direito administrativo, destaca-se a presunção de legitimidade e legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, que vigoram até que se prove o contrário.

Esse princípio, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, confere aos atos administrativos a presunção de que foram praticados de acordo com a lei e os regulamentos pertinentes. Assim,
na ausência de provas concretas que demonstrem qualquer irregularidade ou ilegalidade no procedimento administrativo, deve-se manter a validade da penalidade aplicada
.

No presente caso,
o ônus de desconstituir essa presunção recai sobre o agravante, que, ao não apresentar o processo administrativo ou outra prova robusta de ilegalidade ou desproporcionalidade, não se desincumbiu adequadamente de sua responsabilidade probatória
, conforme o disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Logo, a multa aplicada deve ser considerada válida e legal, respeitando-se a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS
– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)
.

4. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1001373-67.2017.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 19.10.2019) (destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos, tornando impositiva a manutenção da decisão monocrática.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024